Tribunal: CARF
Processo: 10805.901320/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANIELLO MIRANDA AUFIERO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.901320/2014-81
ACÓRDÃO
3301-014.163 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS VILA PAULA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/03/2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a
maior, é do sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos,
tempestivamente, a certeza e liquidez do direito creditório a ser
compensado. Não há como reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não
restou comprovada no curso do processo administrativo.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos
respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca
da verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que
tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as
provas necessárias à comprovação do crédito alegado.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-014.162, de 22 de agosto de 2024, prolatado
no julgamento do processo 10805.901319/2014-56, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente Redator
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.163 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.901320/2014-81
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Paulo Guilherme Deroulede,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Gisela Pimenta
Gadelha (suplente convocada) e Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Em razão da economia processual, adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento:
Trata o presente processo do PER/DCOMP no 33884.36758.280214.1.3.04-0603,
transmitido pelo contribuinte acima identificado em 28/02/2014 por meio do qual
solicita o reconhecimento de um direito creditório no valor de R$ 74.985,77,
recolhido em 23/04/2010, referente à COFINS (código de receita 5856) do período
de apuração 01/03/2010 a 31/03/2010, para fins de sua compensação com
débitos no valor total de R$ 4.675,42.
O Despacho Decisório constante dos autos, emitido de forma eletrônica, não
homologou a compensação pleiteada, sob o fundamento de não haver crédito
disponível para tanto, pelo fato de o pagamento informado no DARF
correspondente haver sido integralmente utilizado para quitação de débitos do
contribuinte.
Anteriormente à emissão do referido Despacho Decisório, foi disponibilizada ao
contribuinte a Análise Preliminar do Direito Creditório, no sítio da RFB, com a
informação de que, no caso de inconsistências constatadas na referida Análise,
ser a ele concedido o prazo de 45 dias a contar dessa disponibilização, para o seu
saneamento, através da transmissão de PERDCOMP retificador, ou ainda de
outras declarações retificadoras, como DCTF, DIPJ, Dacon, Redarf, DIRF, etc.
Contra a referida decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, em que alegou basicamente o seguinte:

Através de auditoria em seus controles internos, constatou a ocorrência
de pagamento a maior da COFINS (código 5856) do período de apuração
em questão, tendo apresentado pedido de compensação do referido
crédito, através de PERDCOMP retificador, desacompanhado, porém, da
retificação das demais Declarações que compõem sua obrigação acessória
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.163 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.901320/2014-81
3
– como DACON e DCTF, nas quais o débito devido da referida contribuição
social foi declarado com erro.

Somente após o recebimento do Despacho Decisório em comento,
procedeu à retificação das declarações DACON e DCTF, conforme
anexadas aos autos, e nas quais fez refletir o valor a menor devido a título
de COFINS, como origem de seu direito creditório, cuja liquidez e certeza
restaria então comprovada.

Assim, a Defendente requer que seja julgada procedente a presente
Manifestação de Inconformidade, com a consequente homologação da
compensação pleiteada.
É o Relatório.
A DRJ do Rio de Janeiro/RJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório com base na seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/03/2010
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. CERTEZA E LIQUIDEZ. NÃO COMPROVAÇÃO
Não comprovadas a certeza e a liquidez do direito creditório, não se homologa a
compensação declarada.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ALEGAÇÃO SEM PROVAS.
No momento da apresentação da manifestação de inconformidade, cabe ao
contribuinte trazer ao julgado todos os dados e documentos que entende
comprovadores dos fatos que alega.
DCOMP - DIREITO CREDITÓRIO NÃO COMPROVADO DOCUMENTALMENTE - ÔNUS
DA PROVA –
É do contribuinte o ônus de comprovar documentalmente o direito creditório
informado em declaração de compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a contribuinte recorre a este Conselho, no
qual, reproduz, na essência, as mesmas razões apresentadas em sede de manifestação de
inconformidade.
É o relatório.

Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.163 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.901320/2014-81
4
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos formais de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.
Cinge-se a controvérsia na possibilidade de declaração de compensação com
suposto saldo credor de Contribuição para o PIS, tendo por base pagamento
indevido ou a maior, por meio da PER/DCOMP indicada no relatório.
Preliminarmente, insta esclarecer que este Conselho tem decidido que a
retificação da DCTF, após a emissão do despacho decisório, não há de impedir o
deferimento do pedido de restituição/ressarcimento. Entretanto, a retificação
deve estar acompanhada de provas documentais hábeis e idôneas que
comprovem a erro cometido no preenchimento da declaração original, tal como
estabelecido no §1o do art. 147 do CTN, in verbis:
“Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito
passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação
tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de
fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.”
Este entendimento encontra-se disposto também no Parecer Normativo COSIT no
2, de 28 de agosto de 2015, no qual expressamente esclarece que “não há
impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da
não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN
RFB no 1.110, de 2010”.
Destarte, para fins de reconhecimento do presente crédito e a consequente
demonstração de sua certeza e liquidez, cabe ao contribuinte o ônus da prova do
direito invocado, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea,
consoante disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Conforme se depreende do acórdão recorrido, não constaram os documentos
comprobatórios das alegações veiculadas na peça de defesa, cujo fornecimento
deveria ter sido feito concomitantemente à apresentação do recurso, de modo
que o seu indeferimento “derivou de fato objetivo e devidamente informado no
Despacho Decisório combatido, qual seja, a utilização plena do crédito para o
débito confessado”.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.163 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.901320/2014-81
5
A recorrente, por sua vez, sustenta que não apresentou os documentos hábeis e
idôneos para comprovar a certeza e liquidez do crédito em questão por
“pressupor que seria suficiente como forma de comprovação do crédito a
apresentação da DCTF e da DACON retificadora, pois em seu entendimento as
referidas obrigações acessórias destinam-se a informar ao fisco os débitos devidos
pela pessoa jurídica”.
Destarte, como forma de tentar contrapor a inexistência do crédito de COFINS
pago a maior, alegou que tais créditos seriam decorrentes de receitas financeiras
oriundas de juros, descontos, rendimentos de aplicação financeira e atualização
monetária referente crédito em conta decorrente de ganho de ação judicial e do
não aproveitamento de crédito sobre a depreciação de prédio em que está
instalada a empresa no valor de R$ 980.783,09, lastreando tais créditos com base
em um balancete de verificação referente ao mês 03/2010.
Não assiste razão à Recorrente.
Ora, diante de mais uma oportunidade para comprovar a certeza e a liquidez do
direito creditório alegado, a Recorrente deixou de juntar qualquer prova que
permitisse a formação de convicção dos fatos alegados, repisando tão somente o
argumento de que apenas as informações prestadas em Dacon e DCFT
retificadoras seriam suficientes para demonstrar o direito creditório.
Ademais, o mero preenchimento errado pela contribuinte por si só não tem o
condão de obstruir seu pleito ao crédito, no entanto, o processo administrativo
fiscal também não admite qualquer alegação para que se busque a verdade
material, isto é, não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado
de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado.
No mais, podemos verificar a existência de precedentes nesse mesmo sentido em
decisões proferidas por este Conselho, não só nas turmas ordinárias e
extraordinárias, como também em julgamentos a cargo da Câmara Superior de
Recursos Fiscais:
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF POSTERIOR AO DESPACHO
DECISÓRIO. PROVAS DO ERRO COMETIDO.
A retificação da DCTF depois de prolatado o despacho decisório não impede
o deferimento do pedido, quando acompanhada de provas documentais
comprovando a erro cometido no preenchimento da declaração original
(§1o doart.147 do CTN).
(Acórdão 9303-006.270, de 26 de janeiro de 2018, da 3a Turma da CSRF)

DCTF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO DE
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. EFEITOS.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.163 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.901320/2014-81
6
A retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que indeferiu o
pedido de restituição não é suficiente para a comprovação do crédito, sendo
indispensável a comprovação do erro em que se funde.
(Acórdão 9202-007.516, de 31 de janeiro de 2019, da 2a Turma da CSRF)

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
RETIFICAÇÃO POSTERIOR DA DCTF. ADMISSIBILIDADE, MAS CONDICIONADA
A HOMOLOGAÇÂO À DEVIDA COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
No caso de Declarações de Compensação que têm por lastro suposto direito
creditório decorrente de pagamento indevido ou a maior, é admissível a
retificação da DCTF, até mesmo depois da ciência do Despacho Decisório,
mas desde que comprovada, mediante apresentação da documentação
contábil e fiscal pertinente, a legitimidade do direito creditório, não sendo
bastante a apresentação de um DACON Retificador, com caráter
meramente informativo, ainda mais em momento muito posterior ao da
transmissão da DCOMP.
(Acórdão 9303-008.539, de 18 de abril de 2019, da 3a Turma da CSRF)

DCTF. ERRO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A alegação de erro na DCTF, a fim de reduzir valores originalmente
declarados, sem a apresentação de documentação suficiente e necessária
para embasá-la, não tem o condão de afastar despacho decisório.
(Acórdão 3003-000.647, de 17 de outubro de 2019, da 3a Seção de
Julgamento / 3a Turma Extraordinária)

RESTITUIÇÃO. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE ACOMPANHADA DE PROVAS.
Aceita-se a retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que
não homologou compensação lastreada em restituição de pagamento
indevido ou a maior, desde que acompanhada de provas hábeis e idôneas
do alegado indébito, as quais, em regra, deverão ser apresentadas na
manifestação de inconformidade, sob pena de preclusão.
(Acórdão 9303-010.464, de 18 de junho de 2020 da 3a Turma da CSRF)

COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.163 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.901320/2014-81
7
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil,
sob pena de restar seu pedido indeferido.
(Acórdão 3301-008.176, de 28 de julho de 2020, da 3a Seção de Julgamento
/ 3a Câmara / 1a Turma Ordinária)

Com efeito, ainda que a retificação da DCTF possa ser realizada após o despacho
decisório, cabe ao contribuinte o ônus de instruir os autos com documentos
hábeis e idôneos que justifiquem a retificação das informações e comprovem a
liquidez e certeza do direito creditório pleiteado, o que se faz a partir da
escrituração contábil do período e de sua documentação adjacente.
Nesse sentido, considerando que a Recorrente não se desincumbiu do ônus de
comprovar documentalmente o direito alegado, entendo que a pretensão não
merece ser acolhida.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente Redator

Fl. 332
DF CARF MF
Original